Tribunal: TJBA
Processo: 8014243-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.° 8014243-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ERMESON FABIO CASTRO

IMPETRANTES: ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES

(OAB/BA n.º 16.989) e ALEXANDRE FERNANDES MAGALHÃES
(OAB/BA 20.775) e GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA (OAB/BA 59.794)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI-BA

RELATORA: DESA. IVONE BESSA RAMOS

O/E

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE APONTADO COMO SUPOSTO MANDANTE. AGIOTAGEM. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO QUE ENVOLVE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E INDIVIDUALIZADAS. MODUS OPERANDI. EXECUÇÃO EM VIA PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ATUAÇÃO EM ESTRUTURA CRIMINOSA HIERARQUIZADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A CAUTELAR DIANTE DE PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO TEMPORAL IMPUTÁVEL PREPONDERANTEMENTE À DEFESA. SETE MESES DE INÉRCIA NA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SUSPENSA A REQUERIMENTO DA PRÓPRIA DEFESA. CORRÉU FORAGIDO. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. SÚMULA N.º 64 DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas
C
orpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de ERMESON FÁBIO CASTRO, custodiado preventivamente 26.02.2025, no Conjunto Penal de Brumado, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, incs. I e IV, do Código Penal), na condição de mandante intelectual, em coautoria com ARIELSON DOMINGOS SOUZA SANTOS, apontando-se como Autoridade Coatora a Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus constitui via adequada para o reconhecimento de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia de provas digitais que exige análise técnica; (ii) examinar se a decisão judicial que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em fatos concretos; (iii) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar o risco apontado; e (iv) aferir a alegada configuração de excesso de prazo na tramitação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus caracteriza-se por cognição sumária e rito célere, não comportando dilação probatória ou reexame aprofundado de fatos. A análise sobre a higidez técnica das evidências digitais e o alcance de eventuais falhas no manuseio dos vestígios dependem de debate sob o contraditório e validação por perícia oficial no juízo natural da causa. Acolher o parecer técnico unilateral da defesa nesta fase configura indevida supressão de instância.

4. O decreto preventivo e a decisão que o manteve apresentam fundamentação concreta e idônea. A Autoridade Impetrada individualizou as circunstâncias que revelam a periculosidade real do Paciente: a execução perpetrada em via pública, em plena avenida de intensa circulação, com disparos de arma de fogo contra vítima em frente ao seu próprio estabelecimento; o suposto papel de mandante intelectual, articulado em torno de cobranças de agiotagem; e os indícios de inserção orgânica em organização criminosa hierarquizada que, originalmente denominada "Salve Jorge", aliou-se ao Comando Vermelho, valendo-se da violência letal como instrumento sistemático de exação de dívidas oriundas do tráfico de drogas.

5. As condições pessoais favoráveis invocadas pela Defesa não possuem, isoladamente, aptidão para desconstituir a medida extrema quando presentes elementos objetivos que evidenciam a periculosidade real do agente. A periculosidade concreta não se afere pela ausência de registros criminais pretéritos, mas pela qualidade e extensão do comportamento delituoso atribuído.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. A natureza das atividades ilícitas apuradas, marcadas por cobranças armadas e pelo suposto domínio territorial exercido pelo grupo criminoso, demonstra que o monitoramento eletrônico ou a restrição de contatos não teriam eficácia para neutralizar a influência do paciente e assegurar a instrução criminal.

7. O reconhecimento de excesso de prazo não se pauta por mero cômputo aritmético, devendo observar os critérios de razoabilidade, a complexidade objetiva da causa e a conduta das partes. No caso, a dilação temporal mostra-se justificável, porquanto decorre, em medida preponderante, da própria atuação defensiva: o Paciente, citado em 02.05.2025, somente apresentou resposta à acusação em 01.12.2025, após lapso de sete meses, em manifesta extrapolação ao prazo de dez dias previsto no art. 396 do CPP. Ademais, a audiência de instrução designada para 23.03.2026 foi suspensa a requerimento da Defesa do Paciente. Soma-se a isso o fato de o corréu ARIELSON DOMINGOS SOUZA SANTOS encontrar-se foragido, circunstância que ensejou o desmembramento do feito e a suspensão do prazo prescricional, não se verificando qualquer desídia do Juízo na condução do processo. Atração da Súmula 64 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1. A alegação de nulidade probatória por quebra da cadeia de custódia que exija exame técnico e contraditório não é cognoscível na via estreita do habeas corpus. 2. A gravidade concreta do modus operandi e o envolvimento estruturado em organização criminosa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas. 3. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo o atraso na instrução criminal provocado pela própria defesa.”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inc. LXVIII; CPP, arts. 282, § 6.º; 312; 313, inc. I; 315; 316, parágrafo único; 319; 396; 563; 648; CP, art. 121, § 2.º, incs. I e IV; Lei n.º 8.072/90; Súmula n.º 64 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.º 193.341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024; STF, HC n.º 246.265/PR, Rel. Min. André Mendonça, 2.ª Turma, j. 19/11/2024, DJe 06/12/2024; STJ, AgRg no HC n.º 940.136/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 03/01/2025; STF, HC n.º 262.328/SC, Rel. Min. Flávio Dino, 1.ª Turma, j. 27/10/2025, DJe 30/10/2025; STF, RHC n.º 220.100/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2.ª Turma, j. 22/05/2023, DJe 20/06/2023; STJ, AgRg no HC n.º 908.868/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 6.ª Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; STF, HC n.º 256.632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.ª Turma, j. 25/06/2025, DJe 27/06/2025; STF, HC n.º 251.166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1.ª Turma, j. 05/03/2025, DJe 10/03/2025; STF, RHC n.º 207.995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, 1.ª Turma, j. 06/12/2021, DJe 04/02/2022; STJ, AgRg no RHC n.º 209.106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025; STJ, AgRg no RHC n.º 181.749/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Conv. do TJDFT), 6.ª Turma, j. 22/04/2024, DJe 25/04/2024; STJ, AgRg no HC n.º 912.994/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, AgRg no RHC n.º 177.715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023; Súmula n.º 64 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8014243-84.2026.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Alekssander Rousseau Antônio Fernandes (OAB/BA n.º 16.989), Alexandre Fernandes Magalhães (OAB/BA n.º 20.775) e Gabriel Fernandes Mangabeira (OAB/BA n.º 59.794), em favor de ERMESON FÁBIO CASTRO, apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER parcialmente, e, nessa extensão
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora